Tribunal: TJMT
Processo: 0002080-65.2013.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002080-65.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DERLI ANTONIO FELTRIN - CPF: 305.479.700-72 (APELADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0008-00 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), FERNANDO IVORLEI MOREIRA - CPF: 007.131.699-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

APELADO(S): DERLI ANTÔNIO FELTRIN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

DE BEM MÓVEL
– TRATOR AGRÍCOLA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – PREENCHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA E DO ESBULHO – RETENÇÃO DO BEM – DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO CONSERTO – IMPOSSIBILIDADE –

DANOS MORAIS INDEVIDOS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, §2º, DO CPC/15 – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o sucesso da ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pela parte requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa.

Sendo comprovada nos autos a posse exercida pela parte autora da demanda e o alegado esbulho possessório do bem móvel em virtude de retenção indevida diante do conserto de trator agrícola, cujo pagamento não fora feito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido de reintegração de posse.

A retenção do trator agrícola após conserto, por falta de pagamento, por si só, não configura dano moral, mormente quando demonstrado nos autos
que além de o autor ter ficado pouco tempo sem a posse do bem, não houve dolo ou má-fé por parte da requerida, a qual tinha intenção apenas de receber o que lhe era devido.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do
caput
do artigo 86 do CPC/15.

O artigo 85, §2º, do CPC/15 preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso,
inexistindo condenação, a fixação dos honorários advocatícios será fixada sobre o valor atualizado da causa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

APELADO(S): DERLI ANTÔNIO FELTRIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
, contra a
sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel nº 0002080-65.2013.8.11.0044, Código nº

52869, ajuizada por
DERLI ANTÔNIO FELTRIN
, para reintegrar o autor na posse do trator agrícola MF-650, nº de Série: 6504161856, ano/modelo 2004 e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em decisão de ID 63526495, a juíza singular acolheu parcialmente os embargos de declaração, modificando a sentença para fazer constar o seguinte: “
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NPCP,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para o fim de reintegrar o autor na posse (...)
”.

Também, em decisão de ID 63526499, foi acolhido parcialmente o recurso de embargos de declaração, modificando a sentença para fazer constar o seguinte texto: “
Por outro lado, não há o que se falar em sucumbência recíproca, tendo em que o autor decaiu minimamente quanto aos pedidos da inicial, tendo sido julgado procedente o pedido de reintegração de posse e condenado o requerido à indenização pelos danos morais sofridos.
”.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma, para que seja julgada improcedente a ação de reintegração de posse, fundamentada em meras alegações da parte adversa, uma vez que não houve retenção indevida do trator, mas apenas existiu divergência em relação à forma de pagamento.

Requer a exclusão da indenização por danos morais ou a redução do valor, diante da ausência de prova de que houve abalo moral.

Alega que, na hipótese de ser mantida a condenação em dano moral, postula

seja o valor corrigido e aplicados juros desde a data do arbitramento e não desde a data do evento danoso, até porque na petição inicial sequer há data precisa do evento danoso.

No mais, requer seja determinada a condenação em honorários em seu favor, reconhecendo-se que o apelado teve julgado improcedente o pedido de danos materiais/lucros cessantes, não se tratando de pedido mínimo.

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID 63526504).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

APELADO(S): DERLI ANTÔNIO FELTRIN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado
DERLI ANTÔNIO FELTRIN
ajuizou a Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel nº 0002080-65.2013.8.11.0044, Código nº 52869, em face da requerida/apelante
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
, ao argumento de que, em 27/02/2013, levou seu trator agrícola MF-650, nº de Série: 6504161856, ano/modelo 2004, para conserto na oficina da empresa requerida, sendo ajustado o pagamento em 3 (três) parcelas, com o primeiro vencimento em 27/03/2013 no valor de R$ 5.101,61, segundo vencimento em 24/04/2013 na quantia de R$ 5.100,08 e o terceiro vencimento em 22/05/2013 no importe de R$ 5.100,09, conforme orçamento de ID 63525969.

Narrou que, após a realização dos serviços, foi impedido de retirar o bem da oficina da empresa requerida, a qual exigia o pagamento à vista dos serviços, sob a alegação de que o autor teria restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Asseverou que não tem possibilidade de efetuar o pagamento de uma só vez e que o trator é seu instrumento de trabalho, sem o qual não há como auferir renda.

Ao final, requereu a concessão da liminar de reintegração de posse do bem, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Ao sentenciar o processo, a magistrada Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Como cediço, a posse repousa em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve a parte autora preencher os requisitos do artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

"
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
".

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in
Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
".

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.
”

(
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o bem, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, pelo conjunto probatório dos autos, restaram demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC/15, em especial a configuração da posse e do esbulho, ônus cumprido pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

In casu
, incontroverso que o autor/apelado é proprietário do veículo (trator agrícola) e que exerce a posse sobre o bem, além de ser evidente que a requerida/apelante reteve o veículo, consoante se vê do “AUTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” de ID 63525976 e documentos de ID 63525977.

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença,
in verbis
:

“
[...] Em suma, aduz o autor, em sua exordial, que é proprietário e legítimo possuidor do trator agrícola MF- 650, nº de Série: 6504161856, ano/modelo 2004.

Sem maiores digressões, a propriedade do bem é sobejamente comprovada como se fosse do autor.

A posse exercida sobre o bem, por sua vez, restou comprovada pelos documentos que instruem a petição inicial, quais sejam: o contrato de fls. 29, a ordem de serviço de fl. 37, além do mais, a posse exercida pelo autor sobre o bem, sequer foi contestada pelo requerido.

Registra-se que os próprios funcionários do requerido, quando inquiridos em juízo, afirmaram que o trator é de propriedade e posse do autor, e que este o deixou na oficina para reparos.

Denota-se, portanto, que os elementos produzidos pelo requerente com vistas a corroborar a alegada posse do bem são contundentes e seguros para a formação do conhecimento deste juízo.

A propósito, o conceito de possuidor, traduzido pela técnica jurídica, foi externado pelo art. 1.196 do Código Civil, o qual disciplina que ‘considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade’. [...]

Muito embora o requerido sustente que tentou realizar a entrega do bem e houve recusa pelo requerente,
não há nos autos prova de suas alegações, pois poderia a empresa Ré se resguardar realizando uma notificação ou qualquer outro meio passível de comprovar que o trator estava à disposição do autor na oficina.

Assim, o requerido não produziu prova apta a desconstituir o direito do autor, limitando-se a apresentar provas que apenas configura a relação existente entre os litigantes.

Logo, assiste direito ao requerente de ser restituído na posse do bem móvel, uma vez que restou evidenciado nos autos que sempre exerceu posse do bem em questão, bem como que o comportamento do requerida foi indevido por reter o veículo, condicionando sua entrega ao pagamento do valor do conserto, o que configura exercício arbitrário das próprias razões ou autotutela
. [...]
” (ID 63526487) (Destaquei).

Sobre o tema, mister ressaltar os seguintes julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. REPARO. SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO. RECUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. CONCESSIONÁRIA. BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DETENÇÃO DO BEM. 1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se a oficina mecânica que realizou reparos em veículo, com autorização de seu proprietário, pode reter o bem por falta de pagamento do serviço ou se tal ato configura esbulho, ensejador de demanda possessória. 2. O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002. 3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie. 4.
Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade da proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação. 5. O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem.
6. Recurso especial conhecido e não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp: 1628385 ES 2016/0006764-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 22/08/2017, DJe 29/08/2017) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO -DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA -
VEÍCULO DEIXADO NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO - RETENÇÃO ILEGAL DO VEÍCULO – DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO - AUTOTUTELA CONFIGURADA
– CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2- ‘(...) 2.
A empresa responsável pelos reparos do veículo, tem mera detenção do bem móvel a ela entregue, não podendo retê-lo como meio coercivo para pagamento do valor daqueles. 3. Autorizar esta prática seria fomentar o exercício da autotutela, o que é vedado pelo ordenamento
. O prestador de serviços não está autorizado a reter o bem do devedor com o objetivo de coagi-lo a pagar o débito - salvo raras exceções previstas em lei; nenhuma aplicável à hipótese (...) (TJ-MS 08009167420138120021 MS 0800916-74.2013.8.12.0021, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/08/2017, 2ª Câmara Cível). [...]
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 10026938920168110003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, Data de Publicação: 21/06/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -PRESSUPOSTOS DO ART. 561 DO CPC/2015 - RETENÇÃO DO VEÍCULO - DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUTOTUTELA - HIPÓTESE VEDADA PELO ORDENAMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - Deve o autor da ação de reintegração comprovar a posse anterior, a posse atual da parte ré e ainda a perda da posse mediante esbulho. -
A empresa responsável pelos reparos em maquinário tem mera detenção do

bem móvel a ela entregue, não podendo retê-lo como meio coercivo para pagamento do valor.
”
(TJMG, 12ª CÂMARA CÍVEL, AC: 10499150006231001 MG, Relatora Juliana Campos Horta, j. em 08/06/2017) (g.n.).

Como se nota, a retenção de bem para impor o adimplemento de obrigação configura a autotutela, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico; assim, não se deve olvidar que em sendo o valor devido, deverá a parte requerida utilizar os meios judiciais próprios para o recebimento da dívida, pelo serviço prestado, visto que a conduta praticada fere os preceitos constitucionais dispostos no artigo 5º, LIV, da CF que prevê: “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

Nesse sentido, cito um fragmento do voto proferido pela e. Desa.

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO:

“
[...] Portanto, a retenção do veículo não encontra resguardo, no instituto da exceção do contrato não cumprido. Isso porque, embora haja a alegação de inadimplência da parte autora pelos serviços prestados pela ré, a pretensão da autora é se ver reintegrada da posse esbulhada de seu veículo, de maneira que o não cumprimento de obrigação anteriormente pactuada deve ser perseguida por outro instrumento processual, como ação de cobrança ou de execução, como já mencionado acima.

Destarte, chancelar esta conduta seria incentivar o exercício da autotutela, que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que o prestador de serviços não está autorizado a reter o bem do devedor com o objetivo de coagi-lo a pagar o débito [...]
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 10026938920168110003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, Data de Publicação: 21/06/2018).-

No
que diz respeito ao dano moral, merece reforma a sentença que concluiu ser devida tal indenização.

Isto porque, verifica-se que o autor/apelado protocolou a ação em
03/10/2013
(ID 63389645) e obteve liminar de antecipação de tutela em
08/10/2013
, a qual determinou a reintegração do requerente na “
posse do Trator Agrícola M/F 650/4RM, [...] que encontra-se no endereço da requerida
” (ID 63525974).

Por sua vez, consoante certidão do oficial de justiça de ID

63525976 e Auto de Reintegração de Posse de ID

63525976, em
14/10/2013
foi procedida a reintegração do autor na posse do trator agrícola.

Diante disso, observa-se que além de o autor ter ficado pouco tempo sem a posse do trator, não houve comprovação da ocorrência do dano moral, restando demonstrada a ausência de dolo ou má-fé por parte da requerida, a qual tinha intenção apenas de receber o que lhe era devido
,

razão pela qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – CONSERTO DE VEÍCULO – DESPESAS NÃO PAGAS PELO AUTOR – RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL PELA OFICINA ATÉ O ADIMPLEMENTO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A retenção do veículo, por si só, não é suficiente para configuração do dano moral, não restando comprovado nos autos qualquer mácula à imagem ou honra do recorrente
. O dano material e o lucro cessante exigem prova bastante de sua ocorrência e a fixação da indenização a eles correspondente deverá ser feita com base nos elementos trazidos aos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos.
”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 00033153120068110006 MT, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 25/10/2017, Publicação em 07/11/2017) (g.n.).

Por derradeiro, diante da alteração da sentença e a parcial procedência da ação, tenho que se aplica ao caso a sucumbência recíproca, consoante o artigo 86,
caput
, do CPC/15, o qual prevê:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”.

No tocante aos honorários advocatícios, na hipótese, aplica-se o disposto no §2º do artigo 85 do CPC/15, observando-se os seus incisos (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).

Neste particular, inexistindo condenação, a fixação dos honorários advocatícios será fixada sobre o valor atualizado da causa, conforme decidido na sentença.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]
”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença, para excluir a indenização por danos morais.

Por fim, diante da
sucumbência recíproca, condeno ambas as partes (50% para cada) ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo a verba honorária ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, observando-se o artigo 98, §3º, do CPC/15 em relação ao autor (ID 63525974).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020